Tribunal: TJDFT
Processo: 0719324-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719324-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MARTINS TEIXEIRA SERVO AGRAVADO: RPA - CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA, EC.4 - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALICE MARTINS TEIXEIRA SERVO contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, Dra. Patrícia Vasques Coelho, que, em ação declaratória de nulidade contratual ajuizada em desfavor de RPA - CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e outra, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando determinar a suspensão de qualquer cobrança em desfavor da autora até o julgamento do mérito da lide, em razão da ausência de proporcionalidade da cobrança e dupla penalidade pelo mesmo fato. Em suas razões recursais (ID 71868818), a agravante argumenta que “a cumulação da multa por rescisão antecipada com a exigência de devolução dos valores concedidos a título de carência representa uma dupla penalização pelo mesmo fato gerador: a rescisão contratual. Ambas as cobranças visam punir a Agravante pela sua decisão de resilir o contrato antes do prazo estipulado”. Afirma que “a decisão agravada, ao considerar a cobrança como um mero exercício regular de direito, ignora o caráter abusivo dessa cumulação, que se mostra desproporcional e contrária à boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais”. Aduz que “a postura dos Agravados destoa frontalmente do princípio da boa-fé objetiva, pilar fundamental do direito contratual brasileiro. A magistrada, ao fundamentar sua decisão na necessidade de cumprimento das obrigações contratuais e no exercício regular do direito, parece ter negligenciado a análise da conduta dos Agravados sob a ótica da boa-fé”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando a reforma da r. decisão agravada para determinar “a suspensão imediata da cobrança da multa contratual e da restituição dos valores referentes aos descontos concedidos a título de carência, por se mostrarem abusivos e em desacordo com a legislação e a jurisprudência, até o julgamento de mérito da ação”. Preparo regular (ID 71870223). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para que as rés agravadas sejam compelidas a não promoverem a cobrança da multa contratual integral e a restituição dos valores concedidos a título de carência. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela Autora não conduzem até aqui a uma alta probabilidade do direito alegado neste momento de cognição sumária, eis que a análise acerca da validade de cláusulas contratuais celebradas por agentes capazes, com objeto lícito e forma adequada demandam a integralização do contraditório. Além disso, a cobrança de valores contratualmente previstos mostra-se como exercício regular de direito em caso de inadimplemento, não sendo possível, assim, o acolhimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Com efeito, sabe-se que a tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, a autora demonstra a existência da relação jurídica havida com a rés com o contrato de locação de imóvel comercial de ID 233268591. O contrato previu expressamente que, no caso de rescisão antecipada, “deverão ser restituídos ao(a)(s) LOCADOR(A)(ES) todos os valores concedidos a título de carência, conforme item 8.1 acima, sem prejuízo da multa prevista na Cláusula Nova do Contrato.” (Cláusula 8.3). Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pela autora agravante não é apta a evidenciar, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, o direito vindicado em face das rés agravadas, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da medida antecipatória antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, especialmente no que concerne à alegada abusividade da cláusula supracitada. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presentes prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator